Tribunal: TJMT
Processo: 1011986-05.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011986-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 424.457.281-34 (APELANTE), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DIAS SCHAFER - CPF: 027.783.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAELA SILVA DE JESUS - CPF: 044.255.631-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BATISTA DA SILVA - CPF: 054.289.851-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011986-05.2024.8.11.0003

APELANTE: JOSE CICERO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ESPECIFICADA. FLAGRANTE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. A defesa alega nulidade da prova em razão de violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada de policiais na área externa da residência do réu, sem mandado judicial, violou a inviolabilidade do domicílio, tornando ilícita a prova da apreensão da arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Havia situação de flagrante delito, com acionamento via 190, e denúncia anônima especificada, contendo a descrição do autor e a indicação precisa do local onde a arma teria sido escondida, o que conferiu racionalidade e legalidade à atuação policial.

4. A arma foi localizada em quintal aberto e desprovido de muros, não se enquadrando no conceito de “casa” protegido pela Constituição e pelo art. 150, § 4o, do Código Penal.

5. A confissão judicial do réu quanto à posse da arma, aliada aos depoimentos testemunhais e à prova técnica de eficiência do armamento, formam conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação.

6. Inexistindo ilicitude da prova e ausente demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. O ingresso policial em área externa, aberta e não murada, em situação de flagrante delito, não configura violação à inviolabilidade de domicílio. 2. A existência de denúncia especificada, com identificação do agente e indicação precisa do local de ocultação da arma, legitima a intervenção policial sem prévia autorização judicial. 3. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e natureza permanente, dispensando demonstração de ameaça ou uso ostensivo do artefato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CP, art. 150, § 4o; CPP, arts. 301, 303 e 563; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.367/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 710.305/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011986-05.2024.8.11.0003

APELANTE: JOSE CICERO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ CÍCERO DA SILVA, condenado pela 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12, caput, da Lei. 10.826/2003) e apenado com 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Alega a nulidade das provas, por entender que houve invasão de domicílio sem autorização judicial ou autorização válida do morador, razão pela qual almeja a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011986-05.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 10 de abril de 2021, por volta das 23h00min., em via pública, notadamente na Rua 05, n. 445, bairro Vila Salmen, próximo ao bar Estrela Dalva, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado JOSÉ CICERO DA SILVA portou, ocultou e manteve sob sua guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.

O 3o SGT PM GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“Que após solicitação via 190, a guarnição deslocou ao endereço próximo ao Bar Estrela Dalva, no Bairro Vila Salmen II, pois
segundo a denúncia um indivíduo magro, moreno, trajando camiseta azul e bermuda jeans, estaria em posse de uma arma de fogo
; este indivíduo teria discutido com THIAGO e estava andando pela rua à procura dele; que ao chegar no local
foi localizado o indivíduo com as características repassadas
, sendo que, durante busca pessoal, não foi localizada a referida arma de fogo, porém
as pessoas presentes no local informaram que o suspeito havia escondido a arma nos fundos da residência
; que como o suspeito estava na frente da residência e
o quintal era aberto, sem muros, foi efetuada busca e localizada uma espingarda Gauge, calibre 12, escondida atrás de um pedaço de tábua
; que diante dos fatos o suspeito foi conduzido à 1a DP com o uso de algemas e entregue sem lesões corporais”.

O SD PM IGOR DIAS SCHAFER corroborou a declaração de seu companheiro de guarnição.

THIAGO BATISTA DA SILVA esclareceu na fase inquisitiva:

“Que estava tendo uma confusão na casa de um vizinho e o declarante foi separar; que outro rapaz que também estava separando a briga foi agredido por um outro cara e o declarante falou que ele não precisava disso; que um vizinho, o qual é conhecido por ‘TOINHO’ (JOSÉ CÍCERO DA SILVA) disse que ninguém iria bater no cara que tinha dado o soco e achou ruim o declarante ter se metido, inclusive ficou esfregando as mãos e olhando atravessado; que o cara que deu o soco foi pra cima do declarante e a esposa deste último o retirou do local e foram para casa; que a irmã do declarante continuou na casa onde estava tendo a confusão e falou que TOINHO estava com uma espingarda, desfilando na rua e dizendo que era para pegar o declarante; que chamaram a polícia; que durante a discussão, TOINHO não ameaçou o declarante e ele também não estava participando da briga, foi apenas separar”.

Interrogado, JOSÉ CÍCERO respondeu:

“Que não discutiu com THIAGO, teve uma briga com outro rapaz e o interrogando o levou pra casa porque tinha sido espancado e disse que ninguém mais iria brigar ou bater nele; que não viu se THIAGO bateu no rapaz e ele também não esteve na casa do interrogando; que nega ter saído na rua com espingarda atrás de THIAGO; os vizinhos que denunciaram o interrogando, porque todo mundo sabe que possui arma, principalmente o pessoal que estava brigando; que jamais iria pegar uma arma e sair na rua; que possui a espingarda há uns três meses e ela ficava na fazenda, trouxe para casa logo que saiu da fazenda, há pouco menos de três meses”.

O laudo pericial atestou que a arma de fogo e os respectivos cartuchos apreendidos eram eficientes para produzir disparos.

Posteriormente, em 27/04/2021, MICHAELA SILVA DE JESUS foi auscultada na fase investigativa:

“Que é irmã de THIAGO BATISTA DA SILVA; que na data do fato estava em frente à sua casa, quando viu uma briga em frente a uma outra casa; que havia dois homens brigando com BRUNO, que não gostou da interferência de THIAGO e começaram a discutir; nesse momento, JOSÉ CÍCERO DA SILVA entrou na discussão para defender o outro envolvido e chamou THIAGO para a briga, mas este disse que não queria brigar e que estava ali apenas para separar a briga e voltou para casa; que JOSÉ CÍCERO saiu do local, foi até sua casa, pegou uma espingarda e disse que iria matar THIAGO, mas a esposa de JOSÉ CÍCERO não o deixou sair na rua com a arma; que a polícia foi acionada e JOSÉ CÍCERO foi conduzido”.

Recebida a denúncia, o apelante foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu. Valho-me da sentença para citar os trechos principais:

“Durante o interrogatório em Juízo, o réu confessou a prática delitiva, afirmando, em síntese, tê-la adquirido há mais de um ano e que ela estaria guardada em sua residência. Negou tê-la retirado do interior do imóvel ou feito uso no episódio em questão.

Sobre a dinâmica da abordagem policial, a testemunha policial Gustavo Vicente declarou que, na data da ocorrência, foi acionado para atender uma situação envolvendo um cidadão que estaria em posse de uma espingarda e ameaçando um vizinho em decorrência de uma briga. Ao chegar ao local, a guarnição se deparou com o indivíduo já conduzido, não estando mais portando a arma de fogo naquele momento.

Contudo, conforme afirmou, todas as pessoas presentes relataram que ele havia estado armado e fazia ameaças com a arma em via pública. Segundo o depoente, uma senhora — aparentemente vizinha — indicou o local onde o suspeito teria escondido a arma. A guarnição, então, dirigiu-se ao ponto indicado e localizou a espingarda sob uma telha, no lado externo da residência do conduzido, conforme apontamento da referida testemunha. O policial explicou que as residências na região eram simples e não dispunham de muros, sendo comum a circulação entre os terrenos. Segundo os relatos colhidos no local, o acusado se encontrava na rua com a arma e, ao ser informado de que a guarnição estava a caminho, correu em direção ao local onde posteriormente a arma foi encontrada. A testemunha informou que a mulher que apontou o esconderijo da arma não quis se identificar, manifestando receio pela própria segurança. Esclareceu que ela teria observado o acusado escondendo o objeto pela janela de sua residência e, por isso, soube indicar com precisão onde a arma havia sido colocada. Indagado se, no momento da apreensão, o conduzido teria negado os fatos, o policial respondeu negativamente, afirmando que o conduzido não negou. Questionado sobre eventual informação de que a esposa do conduzido teria tentado impedi-lo de sair de casa portando a arma, o policial afirmou que tal versão não lhe foi apresentada no local dos fatos.

A narrativa do agente estatal é firme, coesa e desprovida de qualquer interesse subjetivo, revelando-se verossímil e harmônica com os demais elementos dos autos.

Corroborando tal relato, a testemunha Micaela Silva de Jesus, irmã de Thiago – indivíduo envolvido na discussão com o acusado – confirmou que os vizinhos gritavam insistentemente para que retirassem seu irmão do local, porque “José Cícero estaria armado”. Embora a testemunha tenha negado ter visto a arma diretamente, admitiu que o réu regressou à residência e tentava retornar ao local da briga, sendo contido por sua companheira, o que evidencia uma escalada de tensão que motivou a intervenção policial”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A materialidade delitiva exsurge do auto de exibição e apreensão, do laudo pericial de eficiência e das demais peças do inquérito e da instrução. A autoria se firma pelo conjunto coerente formado pela confissão judicial do réu quanto à posse, aliada aos relatos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

A conduta subsume-se à descrição típica do art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003: possuir, deter ou manter sob guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido. Trata-se de crime de mera conduta, que prescinde da demonstração de resultado naturalístico e tem natureza permanente, enquanto não regularizada ou cessada a posse ilícita.

No que atina à alegada nulidade por violação de domicílio, recordo que a Constituição da República assegura a inviolabilidade da casa (art. 5o, XI), admitindo, todavia, ingresso sem mandado em hipóteses expressas: flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro; e, por determinação judicial, durante o dia. O texto constitucional, portanto, harmoniza a tutela da intimidade com a necessidade de pronta atuação estatal em situações de urgência e evidência de crime.

Cumpre, ainda, precisar o alcance normativo de “casa” a partir do art. 150, § 4o, do Código Penal, que a conceitua como “qualquer compartimento habitado”, “aposento ocupado de habitação coletiva” e “compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade”. A redação legal não inclui logradouros externos desprovidos de barreiras físicas ou franqueados à circulação, como quintais abertos e não murados.

No caso
sub examine
, a arma foi localizada em
área externa
, contígua à residência,
desprovida de muros e visível a partir do ambiente comum, conforme descrição policial e circunstâncias aferidas na instrução
. Tal espaço, pelas balizas legais, não se equipara ao “compartimento habitado” protegido pelo art. 5o, XI, da Constituição, nem ao conceito de “casa” do art. 150, § 4o, do Código Penal. Logo, não se configura ingresso domiciliar vedado.

Ainda que se cogite, em tese, de área de extensão do lar, o cenário fático revela acionamento emergencial (ligação 190) com notícia de indivíduo armado em via pública e indicação do local de ocultação do artefato, circunstâncias que descrevem quadro típico de flagrante delito.

O Código de Processo Penal estabelece que
“qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
(art. 301).

E, para as infrações permanentes,
“entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
(art. 303 do CPP). A posse irregular de arma, por sua natureza, mantém-se enquanto o agente conserva a arma em desacordo com a lei, incidindo a regra do flagrante permanente.

A consequência jurídico-constitucional é direta:
o ingresso sem mandado, em contexto de flagrância, legitima-se a qualquer hora do dia ou da noite, por expressa ressalva do art. 5o, XI, da Constituição
. O requisito de determinação judicial limita-se ao ingresso “durante o dia” quando ausentes as hipóteses excepcionais;
não se exige ordem judicial quando a atuação se dá para fazer cessar o crime em curso
.

Esclareço que
a diligência policial não se orientou por ilações vagas
. Houve
informação precisa
, repassada por populares, sobre o indivíduo armado e a direção em que ocultara a arma;
a guarnição, ao chegar,
foi informada acerca da identidade do apelante e recebeu indicação do exato ponto onde se encontrava o artefato
, em área externa visível e não compartimentada
. Tal sequência confere racionalidade e proporcionalidade à intervenção estatal, que se revelou pontual e estritamente vinculada ao restabelecimento da ordem e da segurança pública.

Nesse sentido:

[...] 2. No caso, verifica-se que
houve denúncia especificada, com indicação do nome do acusado, do seu endereço
e com a informação de que a droga era guardada dentro de seu veículo,
evidenciando a existência de fundada suspeita da prática dos crimes no interior da residência, circunstâncias que rechaçam a tese de invasão de domicílio
. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 895.367/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024).

Não se verifica, pois, violação ao núcleo essencial do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. A atuação policial, conformada à Constituição e às balizas do CPP, não maculou a prova colhida nem contaminou as demais.

A defesa invoca o art. 5o, LVI, da Constituição e o art. 157 do CPP para expungir a prova por suposta ilicitude. Todavia, ausente a ilicitude originária, falta o pressuposto para o reconhecimento de derivação viciada. A arma foi apreendida em local externo não abrangido pela tutela domiciliar e
o contexto era de flagrante
, como visto.

O processo penal repele nulidades de mera conveniência. O art. 563 do CPP encerra o princípio
pas de nullité sans grief
: nenhum ato se invalida sem demonstração de efetivo prejuízo. A defesa não evidenciou dano concreto à ampla defesa ou ao contraditório, mas apenas suposta ofensa abstrata, o que não basta para desconstituir a higidez do feito.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada sobre o tema,
verbis
:

[...] 3.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
. [...]
[AgRg no HC n. 710.305/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

No ponto, pondero que a credibilidade da prova oral angariada, sujeita ao crivo do contraditório, soma-se a outros elementos objetivos — apreensão, laudo, confissão — em um mosaico coerente e estável. Não se extrai, da prova testemunhal, interesse espúrio, contradição insanável ou dubiedade que fragilize a convicção judicial formada.

A testemunha MICAELA SILVA DE JESUS, embora não tenha visualizado a arma diretamente, descreveu o ambiente de tensão, confirmou a notícia circulante no local de que JOSÉ CÍCERO estava armado, o que converge com o acionamento policial e a posterior localização do artefato. A consonância intersubjetiva das versões eleva a força persuasiva da prova.

A confissão judicial do réu, por sua vez, admite a posse pretérita da arma e sua guarda na residência, revelando dolo específico de manter artefato de uso permitido em desacordo com a legislação de regência. A retratação parcial quanto ao suposto uso na ocasião mostra-se inócua para o tipo penal em exame, que não exige exibição ou porte em via pública, bastando a detenção ou guarda ilícita.

A eficiência do armamento e dos cartuchos, atestada pericialmente, afasta qualquer debate sobre simulacro ou inaptidão absoluta. Ainda que o tipo do art. 12 não condicione a tipicidade à potencialidade lesiva — por tutelar a incolumidade pública mediante controle administrativo de armas —, a prova técnica agrega densidade à materialidade.

Nesse quadro, a absolvição, sob o argumento de prova ilícita, não encontra respaldo normativo nem fático. A prova é lícita, suficiente e harmônica. A dúvida razoável, quando existente, beneficia o acusado; aqui, porém, o conjunto probatório supera com folga o padrão de certeza exigido para o decreto condenatório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ CÍCERO DA SILVA, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025